Tribunal: STF
Processo: ARE 1484758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FISCAL AGROPECUÁRIO. OMISSÃO. REAJUSTE DE VENCIMENTO. LEI 18.562/14 ILEGITIMIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    I - Não há que se falar em ilegitimidade do ente estatal para compor a lide, porquanto, sendo a impetrante servidora pública, é ele a autoridade (fonte pagadora) responsável pela fiscalização, operacionalização e disponibilização dos recursos para a implementação de reajustes.



    II – Afasta-se a alegação de inépcia da petição inicial, quando esta contém os fundamentos fáticos e jurídicos, de cuja narrativa leva à conclusão lógica contida nos pedidos, concernente na pretensão de compelir os impetrados a implementar os reajustes conferidos por Lei, inexistindo deficiência que impossibilite a defesa.



    III - Em caso de ato omissivo continuado e tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança renova-se mês a mês.



    IV – O cargo de Agente de Fiscalização Agropecuária está incluído entre aqueles beneficiados com o reajuste concedido pela Lei nº 18.562/2014, a partir de sua entrada em vigor, fazendo, portanto, jus a todos os percentuais estabelecidos pela referida lei e não somente àqueles definidos na Lei nº 19.740/2017.



    V – O fato da Lei Estadual nº 19.740/17 estender expressamente aos Fiscais Agropecuários apenas alguns dos reajustes outrora estabelecidos na Lei Estadual nº 18.562/2014 não retira da categoria o direito que já havia sido implementado quanto aos demais percentuais, mormente considerado o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme previsto nos artigos 92, XVII e 95, II, da Constituição Estadual de Goiás, e 37, XV, da Constituição Federal.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente